Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-18.2021.8.05.0254
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000033-18.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JANATON RUSSEL ROCHA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO AZEVEDO MOURA, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por servidor contratado via processo seletivo simplificado para o cargo de Motorista Classe D – SAMU, contra ato do Prefeito Municipal de Tanque Novo, que determinou sua exoneração por meio de decreto genérico.

2. Sentença que concedeu a segurança, anulando o ato e determinando a reintegração do impetrante ao cargo. Ausência de recurso voluntário, com remessa necessária da decisão.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exoneração de servidor contratado temporariamente, já em exercício, sem instauração de processo administrativo, sob alegação genérica de ilegalidade ou desnecessidade do serviço.

III. Razões de decidir:

4. A nomeação e posse do impetrante foram regulares e decorreram de processo seletivo simplificado. A exoneração se deu por decreto sem motivação concreta ou instauração de processo administrativo.

5. A autotutela administrativa, embora autorizada pela jurisprudência, exige observância ao devido processo legal quando se tratar de ato que produziu efeitos concretos.

6. A ausência de processo administrativo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, conforme art. 5.º, inc. LV, da CF/1988.

7. A jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Estaduais condiciona a validade de atos de exoneração à prévia instauração de procedimento administrativo regular.

IV. Dispositivo e tese:

Sentença confirmada. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. A exoneração de servidor contratado temporariamente, já em exercício, exige a instauração de processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de motivação idônea e de processo administrativo torna nulo o ato demissional, por ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, LV; CPC, art. 487, I; L. n.º 12.016/2009, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 473; TJPA, APL n.º 0002027-60.2008.8.14.0301; TJRS, Rem. Nec. Cível n.º 5000055-14.2021.8.21.0083; TJBA, AI n.º 8004022-18.2021.8.05.0000.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária nº
8000033-18.2021.8.05.0254
em que figuram como interessados
Janaton Russel Rocha e o Município de Tanque Novo
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22